Tribunal: TCU
Processo: 005.104/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3145/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 005.104/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonia Rosana Lourenco (CPF XXX.341.309-XX); Carmem Maria Sales Bonfim (CPF XXX.200.499-XX); Iara Lis Nunes (CPF XXX.593.419-XX); Iara Messerschmidt (CPF XXX.294.400-XX); Laurinha Gureski Girardi (CPF XXX.867.919-XX); Luzia das Neves Costa (CPF XXX.952.158-XX); Marcos Venzel Messias (CPF XXX.778.909-XX); Maria Aparecida Biason Gomes (CPF XXX.902.358-XX); Maria Cleonice Campos (CPF XXX.513.869-XX) e Ruth Maria Graf (CPF XXX.089.129-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Paraná. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva, 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.